Tribunal: TJSP
Processo: 1027778-45.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – financiamento de veículo - sentença de improcedência - recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - taxa de juros aplicada que é inferior a taxa de juros designada em contrato - taxa efetiva de 2,91% ao tempo que o autor afirma aplicação de taxa de juros de 2,78% - estrito cumprimento do contrato - inexistência de ilegalidade ou abusividade - ademais, não restou comprovado que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – financiamento de veículo - sentença de improcedência - recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - taxa de juros aplicada que é inferior a taxa de juros designada em contrato - taxa efetiva de 2,91% ao tempo que o autor afirma aplicação de taxa de juros de 2,78% - estrito cumprimento do contrato - inexistência de ilegalidade ou abusividade - ademais, não restou comprovado que a taxa de juros utilizada no contrato é superior à taxa média de mercado - recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM - questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - banco réu que não comprovou a avaliação do bem - efetiva prestação do serviços não demonstrada - exegese do art. 373, II do CPC - abusividade da tarifa de avaliação - devolução de valores, na forma dobrada, a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação – registro de contrato, contudo, que restou demonstrado – documento do veículo que demonstra o registro da alienação do bem – tarifa cobrada de forma legitima – devolução rechaçada - recurso parcialmente provido.

SEGURO - questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - contrato de adesão que não contém a opção de contratação, ou não, do serviço - ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - venda casada - abusividade da tarifa que é medida de rigor - devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação - devolução de forma dobrada - recurso provido.

VERBAS SUCUMBENCIAIS – readequação – condenação de ambas as partes.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.